Tribunal: TJSP
Processo: 2003517-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela antecipada antecedente onde se pretende a determinação de que a ré apresente esclarecimentos sobre eventual atendimento de médico, servidor municipal, durante período de licença saúde, em clínica particular- Decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por não estar demonstrada a urgência – Decisório que merece subsistir –

Ementa:

Agravo de Instrumento – Tutela antecipada antecedente onde se pretende a determinação de que a ré apresente esclarecimentos sobre eventual atendimento de médico, servidor municipal, durante período de licença saúde, em clínica particular- Decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por não estar demonstrada a urgência – Decisório que merece subsistir – Urgência não demonstrada - Faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão de prova inequívoca e convencimento da verossimilhança da alegação e dos requisitos legais (art. 300 do CPC) – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento antecipatório da tutela adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2003517-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é agravante MUNICIPIO DE CAMPINAS, é agravado CLÍNICA
MÉDICA DA CIDADE LTDA:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003517-81.2020.8.26.0000 - Campinas
2
VOTO No 17.995
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2003517-81.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
AGRAVADO: CLÍNICA MÉDICA DA CIDADE LTDA.
Agravo de Instrumento Tutela antecipada antecedente
onde se pretende a determinação de que a ré apresente
esclarecimentos sobre eventual atendimento de médico,
servidor municipal, durante período de licença saúde, em
clínica particular- Decisão de primeiro grau que indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela por não estar demonstrada
a urgência Decisório que merece subsistir Urgência não
demonstrada - Faculdade atribuída ao magistrado,
prendendo-se
ao
seu
prudente
arbítrio
e
livre
convencimento, dependendo a concessão de prova
inequívoca e convencimento da verossimilhança da
alegação e dos requisitos legais (art. 300 do CPC)

Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou
indeferimento antecipatório da tutela adstrito às hipóteses
de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de
nulidade insanável
Hipóteses não configuradas no
presente caso Decisão mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de liminar interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPINAS contra decisão de fls.
75 proferida nos autos da Tutela Antecipada Antecedente interposta em
face da CLÍNICA MÉDICA DA CIDADE LTDA., que indeferiu o pedido de
tutela antecipada que objetivava fosse a ré, ora agravada, intimada a
prestar as informações solicitadas pela Municipalidade autora no ofício no
001/2019 reiterado no ofício no 013/2019, referente à eventual prestação de
serviços do servidor médico dr. Pedro Henrique Gonsales de Oliveira no
referido período, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena
de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso, sem prejuízo de eventual
caracterização do cometimento de crime de desobediência.
O agravante aduz que ingressou com Tutela
Antecipada em Caráter Antecedente, com pedido de concessão de liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003517-81.2020.8.26.0000 - Campinas
3
visando o imediato fornecimento de informações pela empresa agravada
quanto às atividades exercidas pelo servidor público municipal, médico Dr.
Pedro Henrique G. de Oliveira, junto à clínica particular, ora agravada,
durante os meses de novembro de 2017 a dezembro/2018, período em que
recebeu dos cofres públicos municipais auxílio-doença, visando o
prosseguimento
da
devida
apuração
disciplinar,
cujo
processo
administrativo iniciou-se em 11/02/2019, através da Portaria n° 92/19.
Relata que visa resguardar direitos, em prol do
interesse público, e a necessidade de uma análise cautelosa da denúncia
para aferir se houve ou não prestação de serviços pelo servidor médico
municipal em clínica particular durante o período de concessão pelo
Município do benefício de auxílio-doença ao referido servidor, no prazo
legal para se evitar a prescrição de eventual penalidade disciplinar que o
servidor eventualmente estará sujeito.
Aponta estarem presentes os requisitos legais
para a concessão da pretendida liminar.
Busca a concessão de efeito ativo ao recurso,
com a concessão da liminar e após o provimento do recurso ao final, a fim
de reformar a r. decisão recorrida.
A tutela antecipada recursal foi indeferida, sendo
dispensada a intimação da agravada para resposta, determinando-se o
encaminhamento dos autos à mesa para julgamento.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Esta Colenda Câmara de Direito Público tem
reiteradamente decidido que a antecipação da tutela é faculdade atribuída
ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre
convencimento, dependendo a concessão de prova inequívoca e
convencimento da verossimilhança da alegação e ainda dos requisitos
elencados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003517-81.2020.8.26.0000 - Campinas
4
Como destaca Cândido R. Dinamarco:
"Ficam ao critério discricionário do juiz, que ele
exercerá prudente e motivadamente em cada caso, a
outorga da tutela antecipada total ou parcial...".

Acrescentando o renomado processualista mais
adiante que:
"A exigência de prova inequívoca significa que a mera
aparência não basta e que a verossimilhança exigida
é mais do que o fumus boni juris exigido para a
cautelar" (A Reforma do Código de Processo Civil,
págs. 141 e 143).
Em compasso, este Egrégio Tribunal de Justiça
também já teve oportunidade de deixar assentado que:
“desaconselhável bulir nas decisões de primeiro grau
de jurisdição que concedam ou neguem a antecipação
da
tutela,
salvo
quando
ilegais,
irregulares,
teratológicas ou eivadas de nulidade insanável. Caso
contrário, não é prudente que a jurisdição de segundo
grau
se
imiscua
no
entendimento
do
Juízo
Monocrático, especialmente quando o desfecho a ser
dado ao pleito de tutela antecipada está ligado por
modo indisfarçável e previsto em lei a influições de
ordem subjetiva, na medida em que a concessão
depende da verificação de dois fatores inafastáveis, a
saber: a existência da prova inequívoca e o
convencimento da verossimilhança da alegação (art.
273 do Código de Processo Civil), além da ocorrência
dos demais requisitos previstos nos incisos e
parágrafos desse dispositivo da lei formal”.
“É óbvio que se o Juiz, por mercê dos elementos de
convicção que objetivamente lhe sejam presentes,
além da valoração personalíssima que forçosamente o
incline a entender verossímil o pedido, concluir ser o
caso de antecipar a tutela jurisdicional, ele o fará; se
não, não”.
“Sendo assim, parece desaconselhável que a
segunda instância, exceto nas hipóteses especiais já
acenadas,
esteja
a
rever
o
deferimento
ou
indeferimento antecipatório da tutela, o que decerto
poderá turbar o julgamento final da causa, graças à
perplexidade que provavelmente resultará da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003517-81.2020.8.26.0000 - Campinas
5
que, em sede de agravo, infirme o desfecho positivo
ou negativo a que chegou o Juiz Monocrático, a quem
caberá sentenciar o feito” (Agravo de Instrumento no
104.781.4/6-SP, Rel. Ricardo Brancato).
Ademais, sendo certo que o sistema de
apreciação de provas vigente no ordenamento pátrio é o do livre
convencimento motivado, o magistrado tem liberdade para analisar tudo o
quanto lhe for apresentado nos autos, decidindo de acordo com o seu
entendimento, desde que tal decisão seja fundamentada e não se mostre
ilegal, irregular, teratológica ou eivada de nulidade insanável.
Como se verifica às fls. 31/33, a fundamentação
da decisão combatida apresenta o seguinte teor:
“Não obstante a necessidade das informações,
não se caracteriza a ocorrência do periculum in
mora que permita autorizar a medida cautelar,
motivo pelo qual indefiro o pedido.”
De se convir, pois, que ao indeferir a antecipação
dos efeitos da tutela, agiu o magistrado dentro de seu prudente arbítrio,
analisando toda a documentação trazida pelo agravante e entendendo, ao
menos em cognição sumária, pelo indeferimento da tutela de urgência, o
que não impede que ao final, após a reunião de todas as informações
pertinentes ao caso, altere o seu entendimento.
Não se pode olvidar, ainda, que a tutela de
urgência, destinada apenas a garantir o resultado útil do processo, é
medida de exceção, não de regra, pois antecedente ao contraditório, que,
em tal situação, fica diferido, sendo a regra sempre o prévio contraditório,
não o contrário.
Logo, só em situação excepcional e de evidente
risco de perecimento do direito (para fins únicos de garantir o resultado útil
do processo) é que se justifica sua concessão, o que não se dá no caso
vertente, mormente em face da irreversibilidade da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003517-81.2020.8.26.0000 - Campinas
6
Em suma, independente de a documentação
apresentada com a inicial indicar a necessidade das informações que ora
se busca, ela nada veicula, porém, de concreto, específico e objetivo a
demonstrar qualquer quadro excepcional e não presumido de urgência ou
emergência a justificar a imediata ordenação à ré para que se preste as
informações pleiteadas.
Destarte, não houve demonstração por parte do
agravante de que a r. decisão agravada possui algum vício a ser sanado
por este Tribunal.
Maiores digressões sobre os direitos das partes
nesta oportunidade não se mostram convenientes, as quais podem ser
tidas por antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias
expostas nas razões de agravo encontram-se diretamente entrosadas com
o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, por
ocasião da sentença.
3. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
PONTE NETO
Relator